Tribunal: STJ
Processo: 0021427-82.2020.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840380 - SE (2025/0020587-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TORRES DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN - SP310191
MARISSA DE FARIA DIAS - SP454343
RICARDO JORGE VELLOSO - SP163471
AGRAVADO
: CARMEN VIEIRA MENEZES
AGRAVADO
: HENRIQUE BRANDAO MENEZES
ADVOGADOS
: BIANCA THERESA SILVA CARDOSO - SE008494
GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO
DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211
/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284
/STF. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS FIXADOS NA
SENTENÇA.
MANUTENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7
/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de demonstrar especificamente de que
forma os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia,
da Súmula no 284/STF.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
não cabe a manutenção dos honorários fixados na sentença em detrimento
do acordo assinado por todas as partes, demandaria o reexame de fatos e
de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. A incidência das Súmulas no 284/STF e no 7/STJ prejudica a análise da
divergência jurisprudencial alegada.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 3ef9adc1-b764-46b5-8e8e-2ac6601e31c1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840380 - SE (2025/0020587-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TORRES DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN - SP310191
MARISSA DE FARIA DIAS - SP454343
RICARDO JORGE VELLOSO - SP163471
AGRAVADO
: CARMEN VIEIRA MENEZES
AGRAVADO
: HENRIQUE BRANDAO MENEZES
ADVOGADOS
: BIANCA THERESA SILVA CARDOSO - SE008494
GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO
DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211
/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284
/STF. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS FIXADOS NA
SENTENÇA.
MANUTENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7
/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de demonstrar especificamente de que
forma os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia,
da Súmula no 284/STF.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
não cabe a manutenção dos honorários fixados na sentença em detrimento
do acordo assinado por todas as partes, demandaria o reexame de fatos e
de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. A incidência das Súmulas no 284/STF e no 7/STJ prejudica a análise da
divergência jurisprudencial alegada.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TORRES DO BRASIL S.A. contra a
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo
105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VINCULADO A
APELAÇÃO CÍVEL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM SEGUNDO GRAU –
PRETENDE A MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – TERMOS DO ACORDO DEVE
PREVALECER – ARCABOUÇO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA. RESP.
TEMA QUE DEMANDARIA REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA No 07 DO STJ. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.” (e-STJ fls. 492).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 521/526).
Documento eletrônico VDA50566280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:05
Código de Controle do Documento: 8829ae69-2ba5-4cf7-a0d4-5c486f5c950d

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 24, §4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da
Advocacia e da OAB) e 85, §14, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que o acordo firmado diretamente entre as partes,
sem a anuência do advogado, não pode prejudicar os honorários advocatícios fixados
em sentença, que possuem natureza autônoma e alimentar.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 560-569), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa ao art. 24, §4o, da Lei no 8.906/1994, verifica-se
que a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não
foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
No caso, o Tribunal de origem afastou a pretensão da recorrente de manter
a verba honorária fixada na sentença, nos seguintes termos:

"(...)
Para
uma
melhor
compreensão,
impende-se
destacar,
inicialmente, o teor da homologação do acordo encartado nos autos da
Apelação Cível n. 202300748009 (26.10.2023):
(...)
Tal homologação foi de Embargos de Declaração n.
202300757050 – objeto não acolhidos (11.12.2023), constando a seguinte
fundamentação:
'No caso em comento, extrai-se objetivar o embargante
o reconhecimento da omissão quanto a “ressalva ao crédito
autônomo pertencente ao advogado atuante na causa, constituído
em sentença de primeiro grau, bem como custas processuais em
aberto, vez que não constou em aditivo”.
Ou seja, em síntese, requer “a manutenção dos
honorários sucumbenciais fixados em sentença de primeiro grau
e, reembolso das custas processuais”.
Contudo, como bem consta do feito, houve a
homologação do termo encartado. Apenas dito documento foi
subscrito por todas as partes.
Nessa toada, não há como acolher, considerando que
houve o atendimento e a prestação jurisdicional ao teor do
documento formalizado.
Caso contrário, sem a autorização da parte contraria,
estar-se-ia a autorizar que um documento adicional, não
subscrito pelas partes envolvidas (ou pelo menos pelos causídicos
de ambos) tivesse o condão de aditivo/complemento. Note-se, no
ponto, que a petição datada de 18.10.2023, não foi subscrita
pelas partes, apenas pelo causídico de uma delas. Diferentemente do “TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DELOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – SITE TCSEAJU0003”,
assinado pelas partes.
(...)'
Documento eletrônico VDA50566280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:05
Código de Controle do Documento: 8829ae69-2ba5-4cf7-a0d4-5c486f5c950d

Inclusive, como indicado na decisão em foco, efetivamente, para
alterar o teor homologatório, “sem a autorização da parte contraria, estar-se-
ia a autorizar que um documento adicional, não subscrito pelas partes
envolvidas (ou pelo menos pelos E, no ponto, mistercausídicos de ambos)
tivesse o condão de aditivo/complemento”. ratificar que a“ petição datada de
18.10.2023, não foi subscrita pelas partes, apenas pelo causídico de uma
delas. Diferentemente do “TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
NÃO RESIDENCIAL – SITE TCSEAJU0003”, assinado pelas partes.”.
(...)" (e-STJ fls. 494/495).

De fato, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 24, §4o, da Lei no 8.906/1994
(Estatuto da Advocacia e da OAB) e 85, §14, do CPC como malferidos, não demonstrou
de que forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, inviabilizando a
compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.818.651/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
14/2/2022
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA50566280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:05
Código de Controle do Documento: 8829ae69-2ba5-4cf7-a0d4-5c486f5c950d

3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

Ademais, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de
que não cabe a manutenção dos honorários fixados na sentença em detrimento do
acordo assinado por todas as partes, demandaria o reexame de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Por fim, cumpre atentar que a incidência das Súmulas no 284/STF e no 7
/STJ prejudica a análise da divergência jurisprudencial alegada.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:05
Código de Controle do Documento: 8829ae69-2ba5-4cf7-a0d4-5c486f5c950d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.840.380 / SE
Número Registro: 2025/0020587-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00214278220208250001 202010100537 202010701096 202300748009 202300757050 202400700207
202400718322 214278220208250001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TORRES DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS : RICARDO JORGE VELLOSO - SP163471
JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN - SP310191
MARISSA DE FARIA DIAS - SP454343
AGRAVADO
: CARMEN VIEIRA MENEZES
AGRAVADO
: HENRIQUE BRANDAO MENEZES
ADVOGADOS : GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
BIANCA THERESA SILVA CARDOSO - SE008494
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DIREITO DE PREFERÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA51384358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:53
Código de Controle do Documento: f4b45a1b-2550-4fe2-9a5e-0c1f4be02ed8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:53
Código de Controle do Documento: f4b45a1b-2550-4fe2-9a5e-0c1f4be02ed8